Tribunal: TJBA
Processo: 0356373-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356373-43.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: MARIA JEANE DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO AMORIM MARQUES, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Maria Jeane de Carvalho Santos, objetivando o recebimento da indenização decorrente de invalidez causada por acidente automobilístico. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.750,00, com correção e juros. A apelante alega cerceamento de defesa por ausência de prova pericial indispensável à apuração do grau de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial requerida pelas partes; (ii) definir se é indispensável a perícia médica para aferição do grau de invalidez e quantificação da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, prevista na Lei nº 6.194/74, deve observar a extensão das lesões, sendo obrigatória a quantificação do grau de debilidade para cálculo proporcional da indenização.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 474 e em precedentes reiterados, exige a realização de perícia médica para a fixação do valor da indenização.

3. No caso, embora a perícia tenha sido requerida expressamente por ambas as partes e tenha sido deferida, com pagamento de honorários periciais, a instrução foi encerrada sem sua realização, impedindo a correta apuração do direito da parte autora e caracterizando cerceamento de defesa.

4. A ausência de perícia médica inviabiliza a fixação segura do valor indenizatório, devendo a sentença ser anulada para reabertura da fase instrutória e produção da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É indispensável a realização de perícia médica para apuração do grau de invalidez e quantificação da indenização do seguro DPVAT.

2. A ausência de prova pericial, quando requerida pelas partes e necessária à formação do convencimento judicial, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

3. A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o valor e o grau de invalidez, conforme estabelece a Lei nº 6.194/74 e a jurisprudência consolidada do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, arts. 3º, II, e 5º, § 5º; CPC/2015, arts. 10, 322, § 2º, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 474; STJ, REsp nº 1.793.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2020.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto do relator, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para abertura da fase instrutória com a realização da prova pericial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09